Tribunal: TJES
Processo: 5021345-94.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993; Gestante / Adotante / Paternidade
Data de julgamento: 2023-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5021345-94.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MELISSA MONIQUE COSTA DA SILVA
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. A AUTORA ADUZ TER FIRMADO SUCESSIVOS CONTRATOS DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA COM A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PARA TRABALHAR NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA UNIDADE DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- HDDS. ENTROU EM EXERCÍCIO EM 18/09/2020 E O CONTRATO SERIA PRORROGADO ATÉ 15/03/2022. EM 19/01/2022, APRESENTOU PEDIDO FORMAL DE AFASTAMENTO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS PELO SEU ESTADO GRAVÍDICO, POR SE ENQUADRAR NO GRUPO DE RISCO PARA COVID 19. EM 25/01/2022, TEVE SEU CONTRATO TEMPORÁRIO RESCINDIDO ANTECIPADAMENTE. SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA RECONHECER À AUTORA O DIREITO À ESTABILIDADE PROVISÓRIA DO ARTIGO 10, II, B, DO ADCT E, DE CONSEQUÊNCIA, CONDENAR O REQUERIDO NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA DO SUBSÍDIO DEVIDO DESDE O DIA DA DISPENSA (25/01/2022) ATÉ O PARTO (06/05/2022) E DO SALÁRIO-MATERNIDADE ATÉ 150 DIAS APÓS O PARTO (06/10/2022), ACRESCIDO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELOS ÍNDICES APLICÁVEIS À FAZENDA PÚBLICA, FICANDO ADMITIDA A COMPENSAÇÃO DE EVENTUAIS VALORES PAGOS PELO INSS A ESSE TÍTULO. RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO, VISANDO A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA
A QUO
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. A SERVIDORA GESTANTE, AINDA QUE CONTRATADA POR PRAZO DETERMINADO OU ADMITIDA A TÍTULO PRECÁRIO, TEM DIREITO SUBJETIVO À ESTABILIDADE PROVISÓRIA (ART. 10, II, 'B', DO ADCT C/C ART. 7º, I, DA CF). A RESCISÃO ANTECIPADA DA AUTORA POR SEU ESTADO GRAVÍDICO FOI INDEVIDA. EM QUE PESE TRATAR-SE DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA, TEM A SERVIDORA DIREITO À ESTABILIDADE PROVISÓRIA E LICENÇA MATERNIDADE, CONFORME JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STF. EM RELAÇÃO AO ARGUMENTO DE QUE A AUTORA NÃO CUMPRIU AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL, CUMPRE ESCLARECER QUE NO MOMENTO DO INÍCIO DA CONTRATAÇÃO, A AUTORA, DE FATO, NÃO ESTAVA GRÁVIDA, O QUE SÓ VEIO A OCORRER APÓS APROXIMADAMENTE DOIS ANOS PRORROGAÇÕES. QUANTO A IMPUGNAÇÃO A REINTEGRAÇÃO DA AUTORA, INSTA ESCLARECER QUE SEQUER HOUVE PEDIDO DA REQUERENTE NESSE SENTIDO. ASSIM, ESCORREITA A SENTENÇA QUE DETERMINOU INDENIZAÇÃO PELO PERÍODO O QUAL A REQUERENTE TERIA DIREITO A ESTABILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
SEM CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)